Tribunal: TJDFT
Processo: 0748646-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVÂNCIA. TEMA 1085 STJ. LIMITE DO DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende que a limitação dos descontos referentes aos empréstimos contratados ao percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário e a condenação do banco a desbloquear a conta da autora e lhe pagar o valor de R$ 8.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que firmou a Cédula de Crédito Bancário no 19230157 emitida em 01/03/2021, com vencimento em 09/07/2029, no valor nominal de R$ 57.341,83. Discorreu que atualmente a dívida soma a quantia de R$ 42.315,55, a qual se encontra provisionada pelo banco réu. Destacou que na ação de execução de título extrajudicial no 0717563-25.2022.8.07.0001 o juízo informou que não poderia limitar os descontos no salário da autora, bem como determinou a suspensão do processo, ante a ausência de bens. Sustentou que as parte entabularam acordo para a retenção de apenas 30% do salário da autora, contudo, o banco não vem cumprindo o acordado e a requerente vem sofrendo sucessivos confiscos de seu salário. Defendeu que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de limitação dos valores que podem ser retidos em conta corrente da devedora pela instituição bancária credora. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que não autorizou o confisco integral de sua remuneração, bem como que a conduta do banco recorrido afronta os princípios da dignidade humana e do direito ao mínimo existencial. Destacou que seu salário vem sendo integralmente confiscado pelo banco desde o início de 2024. Discorreu que, na ação de execução mencionada, ofertou proposta para constrição de 30% de seus rendimentos, contudo não houve deferimento da medida. Requereu a concessão de efeito suspensivo para que os descontos na sua conta corrente se limitem ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. O STJ consolidou o tema no 1.085, firmando a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Assim, é certo que não há uma imposição geral ou norma vinculativa que defina o percentual máximo de desconto em conta corrente referentes aos mútuos firmados no sistema bancário, cabendo a análise no caso concreto para apurar eventual violação da dignidade humana e privação do mínimo existencial.
8. No caso em análise a integralidade da verba salarial da recorrente vem sendo bloqueada diretamente em sua conta corrente, conforme comprovam os extratos de IDs 66103259 a 66103262. É evidente que privar o indivíduo dos valores mínimos necessários à sua subsistência configura violação à dignidade humana, preceito constitucional norteador das relações públicas e privadas. Embora o débito seja exigível, é necessário preservar o equilíbrio entre os direitos do credor e a garantia de subsistência do devedor. A recorrente recebe R$ 3.698,98 de rendimento bruto mensal (ID 66103284), sendo que após o desconto de 30% desse valor e dos abatimentos legais, restarão aproximadamente R$ 2.090,00 para sua subsistência. Logo, o percentual de 30% dos rendimentos líquidos da recorrente pra fins de abatimento do débito contraído é adequado e proporcional ao caso, tendo em vista que permitirá a sobrevivência digna da autora e a justa satisfação ao credor.
9. A limitação ao desconto mensal neste caso, não constitui assistencialismo e nem caracteriza enriquecimento indevido, mas integra o risco da atividade da instituição bancária inerente à concessão de empréstimo sem garantia e com prestação mensal que já indica o alto endividamento salarial da correntista (ID 66103288). Registre-se que o pedido de fixação de indenização por dano moral deduzido na inicial não integrou a matéria devolvida em sede recursal.
10. Recurso conhecido e provido para determinar que os descontos do empréstimo contratado diretamente pela recorrente (Cédula de Crédito Bancário no 19230157) na sua conta corrente se limitem ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos mensais.
11. Custas dispensadas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.